Tribunal: STF
Processo: Rcl 81711
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. ARE Nº 906.491/SP (TEMA RG Nº 853). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000532-55.2021.5.14.0411, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e na Súmula Vinculante nº 10.

    2. A reclamante narra que o agente público pleiteou “declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS.” 

    3. Noticia que “na Corte Superior Trabalhista, em sede de recurso de revista, foi reconhecido ao reclamante o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único.”

    4. A autarquia, então, interpôs embargos de declaração no Tribunal Superior do Trabalho, os quais foram rejeitados. 

    5. Por fim, a reclamante interpôs Recurso Extraordinário que foi negado. Contra a negativa ao Recurso, “houve interposição de agravo interno, com base nos artigos 1201 e 1030, § 2º, do CPC e 265 do RITST, reiterando a configuração de violação de preceitos constitucionais e violação à força das decisões do STF, em especial ADI 3395 e não aplicação do Tema 928 e 853 do STF. Contudo, o órgão especial do TST negou provimento ao agravo interno.”

    6. Defende que o beneficiário “há mais de 2 décadas é regida pelo regime estatutário. A despeito disso, o acordão proferido pelo TST afirma que ela se manteve sob a regência da Consolidação das Leis do Trabalho.”

    7. Requer, liminarmente, suspensão da decisão reclamada. No mérito, “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000532-55.2021.5.14.0411 determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395, ou caso, assim não se entenda, seja determinada a remessa dos autos ao órgão competente do Tribunal reclamado para a observância do rito previso no art. 97 da CF, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF.”

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.

    13. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa: 

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    14. Ocorre que existem hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Por isso mesmo, no julgamento dos Temas RG nº 853 (ARE nº 906.491/DF) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI) foram firmadas as seguintes teses de repercussão geral:

“Tema RG nº 853 - Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo. 
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.” 
“Tema RG nº 928 - Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”

    15. A esse respeito, ainda, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

    16. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

    17. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral):

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).

    18. No processo em análise, nota-se que o Tribunal Superior do Trabalho considerou que, no caso concreto, não houve alteração do regime jurídico celetista para o estatutário, mantida a competência da Justiça especializada anteriormente reconhecida, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 13; destaques do original):

“RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. APELO SUBMETIDO À REGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 
O Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade - ArgInc nº 105100-93.1996.5.04.0018, acórdão publicado no DEJT de 18/09/2017, admitiu a possibilidade de transmudação automática do regime de celetista para estatutário apenas nos casos em que o empregado, contratado sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, tenha adquirido a estabilidade, na forma do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em contrapartida, em situação como a dos autos, em que a reclamante foi contratada em 01/01/1986, ou seja, há menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal, preserva-se o regime jurídico celetista para todos os efeitos, porquanto nula a transposição automática para estatutário. Assim, este Tribunal Superior entende que a relação jurídica mantém-se regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, sem solução de continuidade, circunstância que afasta a prescrição bienal, em relação ao período anterior à mudança do regime, e confere o direito aos depósitos de FGTS no período posterior à alteração do regime, não havendo de se falar em limitação temporal da competência desta Justiça Especializada. Recurso de revista conhecido e provido.”
    19. Nesse contexto, não há como divisar ofensa ao conteúdo constante da ADI nº 3.395/DF, muito menos, qualquer ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, pela autoridade reclamada, que, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, assentou a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário, por cuidar-se de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição, não detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 

    20. Importante registrar, nesse contexto, que, ao apreciar o ARE nº 906.491/DF (Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 1º/10/2015, p. 07/10/2015), leading case do Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte afirmou a competência da Justiça trabalhista para processar e julgar demandas envolvendo servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição de 1988. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI nº 3.395/DF nessas hipóteses. O julgado ficou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 
2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 

    21. Nesse contexto, não há como acolher as pretensões da reclamante, pois, no caso em apreço, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pela decisão reclamada, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 3.395/DF, amolda-se à tese fixada no Tema RG nº 853/DF.

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 18 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente